Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1927/2019-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os ao pagamento de débitos e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Lilian de Azevêdo Gonçalves, Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior, Adriana Lopes Lacerda, Paulo Cezar Magalhães Cezar e Hélio Barbosa da Silva ao Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.